Tribunal: TJMT
Processo: 1034899-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034899-86.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VAUIR MULTA DE ALCANTARA - CPF: 700.398.441-53 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL RURAL LOCALIZADO EM NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS DE 48 HORAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, quando o juiz embasa o seu
decisum
, de acordo com as provas carreadas aos autos e com base na narrativa fática trazida na exordial.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É cediço que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pelos danos que houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre esse e a conduta do agente.

Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica e a demora no seu restabelecimento, sem que a concessionária de serviço público tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a interrupção.

Dano moral
in re ipsa
. Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Precedente: AgRg no AREsp 239749/RS.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VAUIR MULTA DE ALCÂNTARA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais no 1034899-86.2021.8.11.0002, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária (Id. 211303758).

Em suas razões, de Id. 211303759, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, aduzindo que a fundamentação consignada é inidônea por não representar a realidade fática do caso apresentado ao juízo, em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC.

Afirma, ainda, que a fundamentação é equivocada tendo em vista tratar-se de presente demanda indenizatória proveniente de falha na prestação dos serviços de religação de energia (art. 362 da ANEEL). Esclarece que, em razão de oscilações frequentes e ausência de manutenção da rede elétrica por parte da apelada, viu-se desabastecido de energia elétrica em sua UC n.o 6/1128439-5, no período de 02.02.2021 a 04.02.2021 e 11.06.2021 a 13.06.2021.

Alega que a documentação encartada nos autos comprova a desídia da empresa apelada, e tais elementos probatórios não foram levados em consideração pelo juízo de primeiro grau.

Afiança, em seguida, que a empresa apelada deixou transcorrer o prazo legal para religação da energia, pois ficou por prazo superior a 48 horas na espera para a religação de sua energia na região rural, o que não é razoável para o consumidor.

Salienta que o fornecimento de energia é serviço essencial, o qual deve ser prestado com continuidade e, por isso, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela empresa apelada, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para condenar a apelada a realizar frequentemente a manutenção/reparos na rede de energia elétrica
sub judice
, além do pagamento da indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 211303765, por meio das quais a parte apelada suscita preliminar de impugnação à assistência judiciária e de violação ao Princípio da Dialeticidade. No mérito protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação foi proposta com objetivo de reparar os danos suportados em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em imóvel rural da parte recorrida.

Da preliminar de impugnação à assistência judiciária.

Em contrarrazões, a parte apelada impugna o pedido de assistência judiciária formulado pela ora recorrente.

Pelo que se observa dos autos, foi deferida a concessão da assistência judiciária à parte requerente/apelante na origem e não ficou comprovada qualquer alteração da situação financeira da beneficiária em sede recursal, a ensejar o acolhimento da impugnação, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A parte apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento que a fundamentação consignada é inidônea por não representar a realidade fática do caso apresentado ao juízo, em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC.

Contudo, sem razão a recorrente, isso porque o juiz analisou os fatos de acordo com as provas e narrativa fática trazido pela parte autora, razão pela qual, merece ser rejeitada a referida preliminar.

Da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

A parte apelada apontou, ainda em contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes; II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo,
deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora, inconformada com a sentença de improcedência, insurge-se contra a Energisa, buscando o ressarcimento pelos danos morais causados, em razão das constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora, localizada na zona rural, no Quilombo da Serra – Nossa Senhora do Livramento.

Logo, não há que se falar em ausência de dialeticidade, visto que a parte apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Do mérito.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que VAUIR MULTA DE ALCANTARA ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, aduzindo, em síntese, ser titular da UC n.o 6/1128439-5 localizada na zona rural do Município de Nossa Senhora do Livramento e que frequentemente ocorre oscilação na sua rede elétrica, causando a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Salientou que somente no ano de 2021 (dias 02/02/2021 à 04/02/2021 e 11/06/2021 à 13/06/2021), os moradores da região tiveram dois apagões que ocasionaram vários dias sem energia elétrica, inclusive com morte de animais eletrocutados.

Narrou que esta falha no fornecimento de energia elétrica traz contratempos para a região rural, pois ficam sem acesso a telefone, tendo que se deslocar até a cidade.

Ao final, pugnou para que a requerida fosse obrigada a cumprir a Resolução Normativa no 414, realizando reparos e mantendo o fornecimento de energia elétrica na região de Nossa Senhora do Livramento, além da indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Por sua vez, a requerida defende que no caso de interrupção é necessário observar a causa, pois pode depender de condições climáticas, situação de emergência, ações de terceiro, caso fortuito/força maior, dentre outras.

Esclareceu que, em relação aos relatos de animais, que não foi registrada tal ocorrência e que nos dias informados pelo autor de que houve interrupção de energia elétrica, a equipe tinha ido a campo para normalizar a rede e foi prejudicada em razão de fortes ventos que atingiram a região, mas o restabelecimento da energia foi em tempo razoável, não havendo que se falar em dano moral.

Sobreveio sentença, em que o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor objetiva o pagamento de indenização em razão da má prestação de serviços, alegando, em suma, que a concessionária de energia deixou transcorrer o prazo legal para religação do serviço, que é de 48 horas, razão pela qual ficou na espera da religação de sua energia em região rural, o que não é razoável para o consumidor.

Pois bem.

O contexto fático-jurídico se desloca para a responsabilidade em decorrência da demora na religação da energia, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço.

De início, importa registrar que a apelada possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos que preceitua o art. 14 do CDC:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, ainda, tem o dever de fornecer energia elétrica de forma adequada, eficiente, segura e contínua, sob pena de reparar os danos causados aos consumidores, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

No caso em análise, é fato incontroverso que houve interrupção no fornecimento de energia, em dois episódios, sendo eles: 02/02/2021 à 04/02/2021 e 11/06/2021 à 13/06/2021, e a parte requerida, em sua defesa, sustenta que embora tenha a equipe ido a campo para normalizar a rede elétrica solicitada, ficou prejudicada em razão de fortes ventos que atingiram a região, mas aduz que o restabelecimento da energia foi em tempo razoável, não havendo que se falar em dano moral.

Sobre o prazo para o restabelecimento da energia elétrica em zona rural, o artigo 176, II, da Resolução no 414/2010, apresenta a seguinte disposição legal:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.”

Assim, considerando o período em que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora (02/02/2021 à 04/02/2021 e 11/06/2021 à 13/06/2021), de fato, verifica-se que houve demora excessiva para restabelecimento do serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço fornecido pela ora apelada.

A concessionária de energia não apresentou nos autos quaisquer provas acerca da impossibilidade de restabelecimento do serviço no menor prazo possível, considerando a previsão da resolução, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato obstativo do direito autoral.

Logo, a pretensão autoral encontra guarida no caso em análise, vez que a demora injustificada para restabelecer o serviço em prazo superior a 48 horas, no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo localizada em zona rural, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS– RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA – 03 DIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.A correção monetária ocorre a partir da sentença, nos termos da Súmula no 362 do STJ.“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002).O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.
(N.U 0002496-17.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).

Portanto, o dano independe da prova do prejuízo, pois este decorre das reiteradas falhas na prestação dos serviços de energia, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, fixo o valor da indenizatório em
R$10.000,00 (dez mil reais),
em obediência ao Princípio da Razoabilidade e aos precedentes desta Câmara, e sobre tal verba deve incidir juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, desde a data do arbitramento, isto quer dizer, a partir deste julgamento, nos termos da Súmula no 362 do STJ.

Neste sentido segue precedente de caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL RURAL LOCALIZADO EM NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS DE 48 HORAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença, quando o juiz embasa o seu decisum, de acordo com as provas carreadas aos autos e com base na narrativa fática trazida na exordial. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). A demora injustificada para restabelecer o serviço de fornecimento de energia elétrica em prazo superior a 48 horas, para a unidade de consumo localizada em zona rural, gera o dever de indenização por danos morais in re ipsa.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034245-02.2021.8.11.0002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial no sentido de condenar a empresa requerida ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais ao autor, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, desde a data do arbitramento, isto quer dizer, a partir deste julgamento, nos termos da Súmula no 362 do STJ.

Por consequência do julgado, inverte-se o ônus de sucumbência, para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, § 11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024